Tribunal: STF
Processo: RHC 261451
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hairam Mithiel do Amaral Martins e Vinicius Vicente de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 917.763/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, irresignado com o acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus por ele apresentado, interpôs recurso extraordinário, cujo processamento foi admitido pela Vice-Presidência deste Superior Tribunal. 



    Nos autos, trata-se de ação constitucional proposta em favor de Hairam Mithiel do Amaral Martins e Vinicius Vicente de Moura, em que o impetrante alega que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal em razão de nulidade decorrente da violação de domicílio, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a invasão do domicílio e a consequente absolvição dos réus, por força da norma legal aplicável. 



    Em decisão monocrática desta relatoria foi concedida a ordem para reconhecer a nulidade da busca domiciliar realizada, declarando, por consequência, a ilicitude das provas obtidas por esse meio, assim como das derivadas delas. Por consequência, diante da ausência total de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, foi determinado o trancamento da ação penal movida contra os pacientes. 



    Diante desse desfecho, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs agravo regimental, alegando que o cerne da controvérsia reside em apurar se o fato de policiais, durante patrulhamento em área sabidamente associada ao tráfico de drogas, ao presenciarem a evasão de um motociclista ao notar a aproximação da guarnição e, em seguida, visualizarem um indivíduo no interior de uma residência saltando pela janela, além de, pela porta aberta, observarem entorpecentes sobre o sofá — sem terem adentrado o imóvel —, configura circunstância suficiente para dispensar a prévia expedição de mandado judicial e justificar o ingresso imediato no domicílio. 



    A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, sob a minha relatoria, proferiu acórdão negando provimento ao agravo regimental, entendendo que as diligências realizadas de forma irregular maculam a totalidade do acervo probatório, nos termos do art. 157 e §1º do Código de Processo Penal, resultando na inexistência de prova válida quanto à materialidade do crime de tráfico de drogas, o que impõe a absolvição dos acusados como medida necessária. 



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário, tendo a Vice-Presidência desta Corte Superior, em razão de aparente divergência entre a conclusão adotada no acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral no Tema 280, exarado a compreensão de que, uma vez reconhecida a existência de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, torna-se dispensável a autorização do morador, sendo, portanto, desnecessário aguardar o desfecho do julgamento do RE nº 1.368.160/RS, correspondente ao Tema 1.208 do STF. Motivo pelo qual, determinou a devolução dos autos à Sexta Turma, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação”. (eDOC 161).



    Em juízo de reconsideração, o habeas corpus não foi conhecido.



    Nesta Core, os recorrentes requerem “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ para: a) Reconhecer a NULIDADE DAS PROVAS em razão da invasão do domicílio e a absolvição dos recorrentes como incursores da norma legal; Subsidiariamente: b) A absolvição de VINICIUS VICENTE DE MOURA, por ausência de autoria delitiva; c) A modificação da fração redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, para seu grau máximo – 2/3, ao recorrente HAIRAM MITHIEL DO AMARAL MARTINS”.



    A PGR opina pelo provimento parcial do recurso para “conceder-se ao recorrente Hariam Mithiel do Amaral Martins o redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima, de '.” (eDOC 192).



    É o relatório.



    Decido.



    As razões recursais são mera cópia da petição inicial do habeas corpus, com pequenas edições, e não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a violentar o princípio da dialeticidade. Veja-se:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido”.(AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).



    Quanto ao redutor, registrou-se:



    “No que concerne ao pleito pelo aumento do patamar fixado na origem para o tráfico privilegiado em favor do paciente Hairam Mithiel do Amaral Martins, a Corte local consignou que (fl. 76): 



    No caso in juditio, a nocividade - de alto poder viciante - a quantidade, bem como a variedade de drogas apreendidas em poder dos acusado - 546,9g de maconha e 36,8g de cocaína - não autorizam, realmente, a redução em grau máximo, somados ao demais petrechos apreendidos - balança de precisão e caderno de anotações - denotam sua habitualidade na narcotraficância, circunstância que sequer autorizaria a concessão do benefício. Todavia, ausente recurso Ministerial, permanece na fração aplicada em primeiro grau, qual seja, 1/6 (um sexto)”. (eDOC 161, p. 11).



    Com efeito, não seria o caso de aplicação do redutor ao recorrente Hairam, uma vez que teria sido demonstrada a habitualidade na traficância, a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o caderno de anotações do comércio ilícito.



    Ocorre que, no caso específico dos autos, as instâncias ordinárias registraram que Hairam apenas teria guardado as drogas e o caderno a pedido de terceiros, de modo que, no caso concreto, referido caderno não serve para comprovar a sua habitualidade.



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para fixar a fração de 2/3 (dois terços) no redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para o recorrente Hairam Mithiel do Amaral Martins (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente